Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-54.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002745-54.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (EMBARGANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), RUBIA APARECIDA FRANTZ - CPF: 887.605.881-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CÁLCULO DA SUCUMBÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO – TEMA QUE NÃO FOI OBJETO DO APELO INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO É O REMÉDIO RECURSAL PARA REFORMAR A SENTENÇA, A QUAL A PARTE NÃO ATACOU COM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. A sucumbência em favor da parte Embargante não foi objeto do recurso em exame, restando claro que os Embargos de Declaração não são os meios cabíveis para buscar já em Segunda Instância, a reforma da sentença prolatada em Primeira Instância.

Embargos de Declaração não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por
RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA
, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória identificada pela numeração única: 1002745-54.2017.8.11.0002, que julgou improcedente a pretensão autoral, firmando que “
o devedor reconheceu seus débitos e efetuou o parcelamento deles, levando à interrupção do prazo prescricional, de modo que não há que se falar em cobranças indevidas
”.

Inconformada, a parte Embargante afirma quanto à omissão da Decisão Colegiada, ao não observar a necessidade de fixar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o proveito econômico obtido pela parte vencedora, alegando ser incabível o cálculo tão somente sobre o valor da condenação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada (Id: 154252692).

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por
RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA
.

Extrai-se dos autos que após o Juízo de Origem proferir a sentença objurgada, apenas a parte autora ora Embargada interpôs Recurso de Apelação.

Faz-se imprescindível esclarecer, que a sucumbência em favor da parte Embargante não foi objeto do recurso em exame, restando claro que os Embargos de Declaração não são os meios cabíveis para buscar já em Segunda Instância, a reforma da sentença prolatada em Primeira Instância.

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023